Tribunal: TJPA
Processo: 0806971-40.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806971-40.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: NEYVALDO COSTA DA SILVA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva. Precedente deste Plenário.

Outro ponto reiterado pelo agravante consistiu nos impactos orçamentários e financeiros da condenação frente aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). No entanto, se trata de reiteração de argumento já apreciado quando do julgamento do mandamus coletivo não merecendo acolhimento.

Sobre o excesso de execução relativamente ao índice de correção aplicável se trata de matéria absolutamente vencida nos julgados paradigmáticos proferidos pelo STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e pelo STF, RE 810.947 (Tema 810) não tendo os cálculos da parte exequente destoado, ademais a modulação temporal desejada pelo executado não encontrou abrigo no STF.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto nos termos do voto da eminente relatora. 28ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 27.07.2022 a 03.08.2022.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806971-40.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO (OAB/PA 12.440)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 8798339)

EXEQUENTE: NEYVALDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA: 0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão desta relatoria julgou parcialmente procedente a impugnação, consequentemente homologou como valor devido/incontroverso R$ 142.080,13 (cento e quarenta e dois mil, oitenta reais e treze centavos) para todos os fins de direito.

Nas razões, em síntese, o agravante aduziu incompetência do juízo e ausência de prevenção; ausência de interesse processual e inadequação da via eleita; ausência de disponibilidade orçamentária e financeira; e ainda excesso de execução. Requereu que fosse exercido juízo de retratação e caso negativo o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Não vislumbro razão para retratação.

Estou conhecendo do Agravo Interno para desprovê-lo considerando o entendimento já firmado neste Colegiado.

Conforme consignado na decisão recorrida sobre a competência deste juízo deve ser observado o disposto no art. 161 da Constituição Estadual Paraense. Confira-se:

“Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado, da Mesa e do Presidente da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus órgãos diretivos e colegiados, dos Secretários de Estado, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça, do Defensor Público Geral do Estado, dos Juízes de Direito, do Procurador Geral do Estado;

(...)

i) a execução de sentenças nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais.”

Não obstante a clareza da norma constitucional estadual cabe enfatizar que o caso em apreço se trata de pedido individual de cumprimento decorrente de acordo judicialmente homologado, transitado e julgado, em sede de autos de mandado de segurança coletivo, portanto de competência originária desta Corte de Justiça Estadual.

Por sua vez o Código de Processo Civil de 2015 prevê:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária.”

Seguindo nessa linha e versando especificamente acerca da prevenção (relatoria) o Regimento Interno desta Corte Estadual assim determina:

“Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.”
Grifei.

“Art. 320. Cabe ao Tribunal, nas causas de sua competência originária, a execução de seus acórdãos, a qual sempre ficará a cargo do órgão julgador.”

A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção desta relatoria para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originada pela anterior distribuição dos autos da lide coletiva.

O agravante renovou a alegação quanto a inexistência de prevenção embasado em decisões do Superior Tribunal de Justiça (AgInt REsp 1.633.824/PB e REsp 1.663.926/RJ). Estes julgados estão assim resumidos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. 28,86%. AUTONOMIA ENTRE AS EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DE PAGAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RESP N. 1.340.444/RS.

I - Segundo entendimento desta Corte, a competência interna do Superior Tribunal de Justiça tem natureza relativa, não caracterizando nenhuma nulidade a inobservância da suposta prevenção, caso houvesse. (AgInt nos EREsp 1.382.576/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). Atualmente, por ordem e orientação da Presidência desta Corte Superior, por meio do Despacho Administrativo n. 1.153.590, de 23/3/2018, Processo SEI/STJ n. 1.153.690, as execuções individuais decorrentes de ação coletiva devem ser livremente distribuídas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento administrativo exposto pelo mencionado Despacho n. 1.153.590, entende que o julgamento de Ação Coletiva não enseja a distribuição por prevenção do feito executivo individual, devendo esse ser distribuído por sorteio. Nesse sentido também: AgRg no REsp 1.432.236/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/5/2014, DJe 23/5/2014. Indeferido, portanto o pedido de retirada de pauta.

II - Na origem, trata-se de embargos à execução de sentença referente à obrigação de pagar, relativa ao reajuste de servidores no percentual de 28,86%. Na sentença julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução, reconhecendo a prescrição de parte dos créditos. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para afastar a ocorrência de prescrição.

III - Considerou a Corte de origem que "houve a propositura de execução da obrigação de fazer, para que fosse determinada a implantação do reajuste nos contracheques dos servidores. A referida instauração interrompe a fluência do prazo prescricional qüinqüenal, nos termos do Decreto n° 20.910/1932 e do Decreto-Lei n° 4.597/1942. Logo, tendo a sentença relativa à obrigação de fazer transitado em julgado em 07/10/2010, o prazo prescricional só se consumaria em 07/10/2015. A presente ação executiva foi proposta em 10/10/2012, não sendo alcançada pela prescrição. Assiste razão, portanto, ao Sindicato apelante neste aspecto".

IV - Percebe-se que a Corte de origem considerou que a propositura da execução de obrigação de fazer interrompeu a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação executiva da obrigação de dar/pagar.

V - Quanto a este ponto, o acórdão objeto do recurso especial diverge da interpretação desta Corte que é no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título.

VI - Segundo entendimento do STJ, "Havendo execuções de naturezas diversas, entretanto, a regra é de que ambas devem ser autonomamente promovidas dentro do prazo prescricional. Excepciona-se apenas a hipótese em que a própria decisão transitada em julgado, ou o juízo da execução, dentro do prazo prescricional, reconhecer que a execução de um tipo de obrigação dependa necessariamente da prévia execução de outra espécie de obrigação". (REsp 1.340.444/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe 12/6/2019).

VII - Embora haja, no acórdão que manteve a insubsistência da obrigação de fazer, referência a remanescer obrigação de dar (fls. 135 e 138), tal menção não é suficiente para enquadrar esta execução de obrigação de dar na exceção prevista no paradigma citado. Isto porque não se reconheceu que a presente execução da obrigação de dar dependesse da obrigação de fazer, como previsto no acórdão proferido na Corte Especial.

VIII - Assim, considerando-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 15 de fevereiro de 2002, e que a ação de execução da obrigação de dar/pagar foi protocolada em 8 de novembro de 2012 (fl. 30) é de se reconhecer a prescrição da pretensão.

IX - Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

X - Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1633824/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

***

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO JUÍZO SENTENCIANTE OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO. OBJETO DOS ARTS. 98, § 2º, II, E 101, I, DO CDC. PRECEDENTES. SUMULA 83/STJ.

1. Trata-se de ação em que busca o recorrente desconstituir acórdão que reconheceu ao beneficiário a faculdade de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no próprio foro ou no sentenciante.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a execução individual de sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do Código de Processo Civil, pois inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. Desse modo, o ajuizamento da execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva tem como foro o domicílio do exequente, em conformidade com os artigos 98, § 2º, I, 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Forçoso reconhecer aos beneficiários a faculdade de ingressar com o cumprimento individual da sentença coletiva no foro do próprio domicílio ou no território do juízo sentenciante.

4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

5. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

Como bem demonstrado na decisão agravada estes julgados não enfrentaram a questão da prevenção do relator para as execuções individuais em feito de competência originária de Tribunal de Justiça Estadual.

Devo registrar, com propósito rememorativo, que este Egrégio Plenário no julgamento do Agravo Interno do Pedido de Cumprimento nº 0805603-93.2019.8.14.0000, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020,
a unanimidade
,
ratificou essa compreensão acerca da competência executiva e a prevenção desta relatoria. O v. acórdão ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXECUTAR OS SEUS JULGADOS. PREVENÇÃO DO RELATOR DA AÇÃO COLETIVA. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compete ao Tribunal de Justiça julgar os mandados de segurança contra atos do Governador do Estado e executar os seus acórdãos nas causas de sua competência originária (art. 161, I, alínea “i” da Constituição Estadual Paraense).

2. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito (art. 116 do RITJPA).

3. A conjugação das normas citadas anteriormente não deixa qualquer dúvida seja com relação a prerrogativa deste Tribunal para executar os seus próprios julgados, notadamente quando proferidos no exercício de sua competência originária, assim como a prevenção do relator(a) para presidir a instrução dos pedidos individuais de cumprimento originados pela anterior distribuição da lide coletiva.

4. Em se tratando de competência relativa (prevenção da relatoria) cabia ao agravante questioná-la, se fosse o caso, na primeira oportunidade em que falou nestes autos (§3º do art. 116 do RITJPA) não tendo o agravante manifestado qualquer insurgência quanto a isto.

5. O que se observa na hipótese vertente é uma completa e totalmente injustificada mudança do posicionamento manifestado pelo Estado do Pará (executado), que depois de concordar com os valores pleiteados pelo exequente simplesmente interpôs este Agravo Interno objetivando reformar decisão unipessoal desta relatoria que em última análise atendeu ao pedido do próprio ente público (expedição do precatório).

6. Embora cabível o executado se valer de todos os mecanismos processuais legalmente disponíveis para resistir à pretensão executiva, entretanto, há evidente contradição no seu comportamento e por conta disso oposição dolosa de resistência injustificada ao andamento deste feito (art. 80, IV, CPC), na medida em que não é possível à parte ir contra seus próprios atos “nemo potest venire contra factum proprium.”

7. Em adição, todo aquele que de qualquer forma participa do processo deve se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5º, CPC), e ainda, os sujeitos processuais devem cooperar entre si para se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º, CPC).

8. Em atenção ao comando contido no art. 81, CPC/2015 a multa processual sendo arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da lide executiva se mostra adequado e proporcional, bem assim revestida do necessário aspecto pedagógico.

9. Agravo interno conhecido e desprovido, para além da multa fixada reconhecer o dever de indenizar/ressarcir a parte contrária os prejuízos eventualmente suportados, e ainda, arcar com honorários advocatícios consoante §4º, inciso II, do art. 85, CPC.”

Nas demais alegações não lograr melhor sorte o agravante. Explico:

Sobre a alegação de ausência de disponibilidade orçamentária e financeira se trata de matéria exaustivamente debatida quando do julgamento da lide coletiva (MS coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000). A ementa do v. acórdão nº 185.281 não deixa qual quer dúvida, senão vejamos:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO PARÁ – SINDELP/PA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 94/2014. NÃO IMPLEMENTAÇÃO, PELA AUTORIDADE COATORA, DO AUMENTO DETERMINADO PELA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO SOB A ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO PARA O CUMPRIMENTO DA POLÍTICA REMUNERATÓRIA, FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ALCANCE DO LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Mandado de Segurança que tem por finalidade sanar omissão da autoridade coatora, que não deu cumprimento integral à Lei Complementar Estadual nº 94/2014, o que se distingue da ação de cobrança. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em ausência do interesse de agir, se há evidente inobservância no cronograma legal de implementação da política remuneratória a partir do mês de março/2016, permanecendo a omissão nas Leis orçamentárias seguintes. Preliminar rejeitada.

3. A mera alegação, pelo Poder Público, de incapacidade orçamentária/financeira, sustentada na crise econômica nacional, não pode servir de óbice à implementação de política pública remuneratória determinada em Lei Complementar.

4. Ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, em sua inconstitucionalidade, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro (conforme decidido pelo STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07).

5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, como é o recebimento de vantagens asseguradas por Lei.

6. Ordem concedida para determinar que a autoridade coatora adote providências com o fim de incluir: 1. o aumento estabelecido para o mês de março de 2016, como crédito adicional no orçamento do exercício financeiro de 2018, sendo este, crédito suplementar se houver dotação específica na Lei, mas esta for insuficiente; ou especial, na hipótese de não haver rubrica especifica para o caso; e 2. nas Leis dos Orçamentos dos anos de 2019 e 2020, os aumentos relativos a março de 2017 e março de 2018, respectivamente.

7. Decisão unânime.”

Nota-se, portanto, que se trata de mera reiteração de argumento já apreciado quando do julgamento do mandamus coletivo não merecendo acolhimento.

Sobre o excesso de execução o agravante repisa a mesma alegação, porém razão não lhe assiste.

Como dito anteriormente, relativamente ao índice de correção aplicável se trata de matéria absolutamente vencida nos julgados paradigmáticos proferidos pelo STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905) e pelo STF, RE 810.947 (Tema 810) não tendo os cálculos da parte exequente destoado, ademais a modulação temporal desejada pelo executado não encontrou abrigo no STF.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/08/2022